Tribunal: TJSP
Processo: 2071706-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. Decisão que indeferiu a penhora das quotas sociais da sociedade unipessoal de advocacia de titularidade da executada. Irresignação do Exequente. Acolhimento - Penhorabilidade de quotas sociais da executada em sociedade unipessoal - Inteligência do art. 835, inc. IX, do CPC. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. Decisão que indeferiu a penhora das quotas sociais da sociedade unipessoal de advocacia de titularidade da executada. Irresignação do Exequente. Acolhimento - Penhorabilidade de quotas sociais da executada em sociedade unipessoal - Inteligência do art. 835, inc. IX, do CPC. Ausência de indicação pela executada de bens à penhora, nos termos do art. 829, §2o, do CPC. Hipótese em que, por se tratar de penhora de quotas de sociedade limitada unipessoal, o artigo 861 do Código de Processo Civil deve ser aplicado conforme a compatibilidade das suas normas com tal unipessoalidade. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.